Tribunal: TJPA
Processo: 0817817-27.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817817-27.2022.8.14.0028

APELANTE: WILLIAM TEIXEIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 2) ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
:
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 3)
EX OFÍCIO
: REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1) Sendo o pedido de recorrer em liberdade decidido no bojo do
HC
nº 0800287-60.2023.814.0000 e, considerando-se que a prisão do réu decorre de outras condenações, não há que se conhecer da matéria, quando o réu é solto no processo em apuração;

2)
O tema nº 280 com repercussão geral do STF fixou a tese no sentido de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”. Considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, tendo no caso o flagrante ocorrido após o recebimento de denúncia de populares, incomodados com a grande circulação de pessoas no local, sendo os policiais uníssonos em afirmar que o acusado lhes franqueou o ingresso na residência, constituem justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280, não havendo que se falar em nulidade da prova, tornando incabível o pleito absolutório;

3) Imperiosa a redução da pena-base, com a aplicação do critério de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima prevista para o tipo do art. 33 da Lei de Drogas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, alterando-se a análise da dosimetria, com redução de pena para
06 anos e 03 meses de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 625 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024 (Sessão nº 17ª)
, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
ex oficio
alterar análise da dosimetria, com redução da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAM TEIXEIRA DIAS,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá que, nos autos da ação penal nº
0817817-27.2022.8.14.0028,
o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 666 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao Habeas Corpus nº 0800287-60.2023.8.14.0000, oportunidade em que determinei a intimação da defesa para apresentar razões, do Ministério Público para contrarrazoar e do
custos legis
para apresentar manifestação.

Em suas
razões recursais
(
Num. 17284341 - Pág. 2/8
), a defesa pleiteia, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, diante da ilicitude da prova atinente ao ingresso forçado na residência do réu.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 17610938 - Pág. 2/8), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID. Num. 19138288 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido PARCIALMENTE
, em razão do atendimento parcial dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

RECORRER EM LIBERDADE: NÃO CONHECIMENTO

O pedido de recorrer em liberdade carece de interesse recursal, pois a matéria trazida à baila acerca da idoneidade da decisão que manteve a prisão preventiva, já foi analisada neste Corte de Justiça através do julgamento do
Habeas Corpus
nº
0800266-84.2023.814.0000
, de lavra da minha relatoria, quando o réu foi solto, liminarmente, no referido
writ.

Em que pese o Julgador aduzir que “nega o direito de recorrer em liberdade”, no parágrafo seguinte da sentença destaca que:
“concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto foi recentemente beneficiado em decisão que deferiu o Habeas Corpus impetrado em seu favor”
(id. Num. 16500633 - Pág. 10). Portanto, tratando-se de réu solto, cuja prisão hodiernamente decorre de outros processos criminais, ausente o interesse recursal, não conheço do recurso quanto ao referido tema.

02.

ABSOLVIÇÃO: PROVA ILÍCITA: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa pugnou pela concessão da absolvição, diante necessidade de reconhecimento de nulidade intransponível, qual seja, a violação domiciliar do acusado.

Sustenta que não foram observados os requisitos mínimos para justificar o ingresso dos policiais na residência do acusado, na medida em que as testemunhas elucidaram que tudo foi oriundo de denúncias anônimas, sem prévia investigações denotando que, no interior da residência ocorria uma situação de flagrante delito.

A irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

A materialidade do crime se encontra comprovada através dos exames provisório (ID. ID. Num. 16500500 - Pág. 11) e definitivo nº 2021.03.000130-QUI (ID. ID.

Num. 16500565 - Pág. 14/15), nos quais se depreende a apreensão de 03 barras de maconha pesando 572g e 08 porções de maconha prensada, composta por talos, folhas e frutos, acondicionada em sacos plásticos transparentes, pesando 86g.

Quanto a autoria delitiva, na fase judicial, as testemunhas de acusação cingiram-se aos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, a saber,
AURINEY FERNANDO RODRIGUES (id. 16500620) e LUIZ FERNANDO POVOAS DE AVILA (id. 16500620/16500622),
os quais foram enfáticos em afirmar que, através de denúncia formuladas por vizinhos do apelante, incomodados com a grande circulação de pessoas na residência dele, repassaram a informação para os policiais.

Que se dirigiram ao local e bateram na porta da residência, tendo o réu lhes franqueado a entrada, oportunidade em que foi apreendido o entorpecente, pois o réu estaria “dolando”, no momento da abordagem.

O PM
LUIZ FERNANDO narrou que, concomitantemente ao ingresso de seus pares na residência do acusado vislumbrou a presença de dois usuários os quais também foram conduzidos à Delegacia, não sabendo informar se eles foram devidamente ouvidos pelo Delegado.

Em Juízo, o réu cinge-se em alegar que estava no interior de sua residência quando avistou os policiais no seu quintal, já com as armas apontadas para casa, oportunidade em que abriu a porta, não franqueou a entrada dos policiais no local, contudo confessa que estava vendendo drogas em razão das dificuldades financeiras que estava passando, especialmente porque a esposa estava grávida e ele desempregado, informando que os vendia na praça, no período noturno.

Conforme dito, a defesa entende que houve ilicitude da prova, considerando que o acusado não franqueou o ingresso em sua residência aos agentes policiais, culminando na sua absolvição. No entanto, cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso em comento, desde a fase inquisitória até a judicial, o depoimento do policiais foram harmônicos em afirmar que não houve a ilegal violação no domicílio do réu, pois após o recebimento de denúncias anônimas foram até o local averiguar e, apenas ingressaram na casa, quando autorizados pelo réu, o qual já era conhecido pela pratica de outros delitos.

O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da CF/88, pois no caso concreto, conforme documentos constantes destes autos, foram encontradas 03 barras de maconha pesando 572g e 08 porções de maconha prensada, pesando 86g, tendo o réu confessado a autoria delitiva, não sendo outro o entendimento da Suprema Corte sobre o tema,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. DOMICILIAR. CONFIGURADO. CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA CONTROVÉRSIA FLAGRANTE FLAGRANTE ACERCA ACERCA DA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (...) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (...) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (STF, HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020)

No caso, a investigação iniciou-se através de denúncia efetuada por, supostamente, vizinhos do apelante, que estavam incomodados com a grande movimentação em sua residência e, a confissão do apelante acerca do traficância, juntamente com a visualização de usuários no local do crime, justificam o ingresso nela, sem mandado de busca e apreensão.

Verifico a ausência de afronta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, vez que demonstrando a existência das
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade, em atenção ao tema nº 280
[1]
do STF,
in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado
.
Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE
. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida. (STF, RE 1447032 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2023

PUBLIC 11-10-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 216024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023)

Por fim, imperioso rememorar que o acusado, inclusive em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que a droga era de sua propriedade e efetuava a venda em razão das dificuldades financeiras que estava passando. A absolvição, portanto, é elidida pelo próprio apelante, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de
“guardar e ter em depósito
” substância entorpecente e, diante da própria confissão, imperiosa a manutenção do édito condenatório.

02. DOSIMETRIA:
EX OFÍCIO:
REDUÇÃO DA PENA-BASE

O Julgador elevou a pena-base acima do mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) considerando a existência de um vetor desfavorável ao réu atinente aos
antecedentes criminais,
contudo elevou a pena-base em 1/6 entre seu mínimo e máximo, fixando-a em
06 anos e 08 meses de reclusão, mais 666 dias-multa.
Mesmo se tratando de réu multirreincidente (uma condenação foi utilizada para negativar os seus maus antecedentes e outra foi utilizada, na 2ª fase, como agravante da reincidência) entendo que a elevação operada não atende aos parâmetros da proporcionalidade ou razoabilidade a justificar a incidência de fração distinta daquelas aceitadas pela jurisprudência pátria, a seguir transcrita:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, as matérias relativas à fixação da pena-base no mínimo legal; afastamento das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis; exclusão da qualificadora da fraude e decote da agravante por promover e organizar o crime; não foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre estes temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. IV - Na espécie, o exame da quaestio evidencia, a meu ver, inexiste desproporcionalidade do Tribunal a quo em operar o aumento da pena-base em 1/3 (um terço), haja vista a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, o decisum não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a sua manutenção, diante do caso concreto. V – (...). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, aplico a fração de 1/8 entre a pena máxima e mínima prevista para o tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e reduzo a pena-base para
06 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 625 dias-multa
, tornando-o concreto e definitivo, diante da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e ausência de elementos que incidam na 3ª fase da dosimetria.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, alterando-se
ex ofício
a dosimetria para reduzir a pena final para
06 anos e 03 meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 625 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração
,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 30/07/2024